Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-10.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-10.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (APELANTE), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JEAN CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 032.025.151-95 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARLON ENGLER

APELADO:

JEAN CARLOS TAVARES DE MIRANDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta con
tra sentença que julgou extinto
, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos por devedor em razão da superveniente suspensão da execução principal, motivada por decisão no juízo da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a extinção dos embargos à execução, por perda superveniente do objeto, seria adequada, ou se, diante da suspensão da execução anteriormente requerida nos embargos, o feito deveria ter sido extinto com resolução de mérito, reconhecendo-se a procedência do pedido
haja vista que o escopo dos embargos à execução seria exclusivamente a suspensão da execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que o pedido de suspensão da execução já havia sido formulado diretamente nos autos principais antes do ajuizamento dos embargos, e que a decisão de suspensão da execução foi proferida naquele juízo, restou evidenciada a superveniente perda de objeto dos embargos à execução.

4. A suspensão não decorreu do acolhimento do pedido nos embargos, mas de decisão autônoma no juízo da execução, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de procedência do pedido nos autos dos embargos.

5. Correta a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

6. Aplicação do princípio da causalidade para manutenção da condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que
sob condição
suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É cabível a extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, quando a suspensão da execução for concedida por decisão proferida diretamente nos autos principais, anteriormente ao ajuizamento dos embargos, por pedido idêntico já formulado.
"

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil,
arts
. 485
, VI
; 85, §2o e §11; 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2061482/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, T4, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2167954/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, T4, j. 12.06.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Marlon Engler, contra sentença (ID.
328422378
– Autos de Origem no 1002121-10.2024.8.11.0018), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Juara-MT
, que julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução no 1001571-15.2024.8.11.0018, promovida por Jean Carlos Tavares de Miranda, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

[...
]Trata
-se de
Embargos à Execução
interposto por Marlon Engler ante a Ação de Execução no 1001571-15.2024.8.11.0018, promovida por Jean Carlos Tavares de Miranda.

Aduziu o Embargante que o título executivo extrajudicial objeto da execução (cheque no 850008, no valor de R$ 107.411,41) está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 15/07/2024, no processo no 1016381-04.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT. Argumentou que a execução deve ser suspensa, em razão do período
de blindagem previsto nos artigos 6o, §4o e 52, III, da Lei no 11.101/2005. Requereu o efeito suspensivo aos embargos, a concessão do benefício da justiça gratuita e, ao final, a procedência do pedido para a suspensão da execução.

Decisão de Id. 167633598
recebeu
os Embargos sem efeito suspensivo e deferiu ao Embargante a justiça gratuita.

Intimado, o Embargado apresentou impugnação (Id. 172279953), sustentando, preliminarmente, a ausência dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, e, no mérito, defendendo a inexistência de fundamento jurídico para a suspensão da execução, já que a execução não se encontraria garantida por penhora, depósito ou caução.

O Embargante apresentou manifestação em resposta à impugnação (Id. 174502123), reiterando os argumentos iniciais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

1. Da impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça
.

Ressalto que o Embargado não apresentou provas concretas hábeis a revogar a concessão da gratuidade de justiça previamente analisada e deferida em favor do Embargante.

Dessarte
, nos termos do artigo 98 e ss., do Código de Processo Civil,
é
o caso de manutenção da gratuidade.

2. Do mérito.

O objeto da presente ação foi analisado e atingido diretamente pela decisão de suspensão da execução, já proferida nos autos principais (proc. 1001571-15.2024.8.11.0018 - Id. 180114473), o que esvazia o interesse de prosseguimento dos embargos.

Nesse sentido, estando
a
execução suspensa, eventual provimento jurisdicional nos presentes embargos se torna desnecessária, pois não produziria efeitos distintos da decisão já proferida, a caracterizar a perda superveniente de objeto, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, por força do princípio da economia processual, revela-se desnecessária a permanência de debate sobre questão já solucionada no juízo competente,
sob pena
de insegurança jurídica e ofensa à estabilidade das decisões judiciais.

Diante do exposto,
julgo
extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência superveniente de interesse processual.

Com fundamento no princípio da causalidade,
condeno
o embargante Marlon Engler ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, no importe de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2.o, do CPC.
Não obstante, porque beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição
suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3.o do art. 98 do CPC.

[...]

Nas razões recursais (ID.
328422390
), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao extinguir o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, quando, na verdade, houve acolhimento do pedido formulado na petição inicial dos embargos, qual
seja,
a suspensão da execução em razão da submissão do crédito ao processo de recuperação judicial.

Argumenta que o pedido foi veiculado por meio de ação própria e processualmente adequada (embargos à execução), sendo certo que a satisfação da pretensão inicial, ainda que concretizada nos autos da execução, configura reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Defende, ainda, que a extinção sem resolução de mérito desconsidera o princípio da primazia da resolução do mérito,
consagrado
nos
arts
.
4o, 6o
e 317 do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença para que os embargos sejam julgados extintos com resolução do mérito, bem como a condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID.
328422395
), nas quais rebate os argumentos da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Sustenta que a suspensão da execução se deu por fato superveniente e externo aos embargos, sendo correta a extinção sem julgamento do mérito diante da ausência de interesse processual superveniente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
pela gratuidade da justiça – ID. 329540877.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARLON ENGLER

APELADO:

JEAN CARLOS TAVARES DE MIRANDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, interposto contra sentença que
julgou extintos
, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos por Marlon Engler em face da Execução de Título Extrajudicial no 1001571-15.2024.8.11.0018, proposta por Jean Carlos Tavares de Miranda, sob o
fundamento de perda superveniente do objeto, diante da suspensão da execução principal em razão de decisão proferida no juízo
recuperacional
.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, uma vez já suspensa
a
execução em decisão proferida nos autos principais (ID. 180114473), esvaziou-se o interesse processual nos embargos, motivo pelo qual determinou a extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Passo ao exame da tese recursal.

O apelante sustenta, em síntese, que o pedido formulado na inicial dos embargos – consistente na suspensão da execução em razão da recuperação judicial em curso – foi efetivamente acolhido, ainda que por decisão proferida nos autos principais.

Assim, defende que não houve perda de objeto, mas sim reconhecimento da procedência do pedido, devendo, por consequência, os embargos serem extintos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A tese não merece acolhimento.

O ajuizamento dos embargos à execução teve como único propósito a obtenção da suspensão do processo executivo em razão da recuperação judicial do embargante. Contudo, tal pleito já havia sido deduzido anteriormente por meio de petição simples nos próprios autos da execução (ID. 164344232), protocolada em 02/08/2024, ao passo que os embargos foram opostos apenas em 16/08/2024, ou seja, após a provocação direta ao juízo executivo sobre o mesmo pedido.

Além disso, o Código de Processo Civil, ao tratar da matéria de defesa cabível nos embargos à execução, elenca no art. 917, em seus incisos I a VI, fundamentos jurídicos típicos que justificam a via dos embargos.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I -
inexequibilidade
do título ou inexigibilidade da obrigação;

II -
penhora
incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV -
retenção
por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer
matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Nota-se que, d
entre tais hipóteses, não se inclui o simples requerimento de suspensão do feito executivo por superveniência de recuperação judicial.

Trata-se, portanto, de matéria que poderia – e foi – suscitada diretamente nos próprios autos de execução, sendo inadequada a utilização dos embargos para tal finalidade exclusiva.

Nesse contexto, não há que se falar em acolhimento do pedido de mérito formulado nos embargos à execução. A suspensão da execução decorreu de decisão autônoma proferida pelo juízo da execução, independentemente da existência dos embargos, o que
evidencia
, com precisão, a superveniente ausência de interesse processual.

Correta, portanto, a sentença ao extinguir o feito com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, por ausência superveniente do objeto.

No tocante aos honorários sucumbenciais, igualmente não procede
a
insurgência recursal.

Nos termos do princípio da causalidade, aquele que dá causa à instauração do processo deve suportar os ônus
da
sucumbência. No caso, o apelante já havia formulado pedido de suspensão nos próprios autos da execução. Ainda assim, optou por ajuizar embargos com o mesmo objeto e sem ampliar a discussão jurídica, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO REGRESSIVA. AVARIA DE
MERCADORIAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. ACORDO HOMOLOGADO. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO, MAS APENAS DA LIDE.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DESSA CORTE. SÚMULA
7
, DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEPENDEM DE PEDIDO EXPRESSO OU DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação regressiva de indenização, em decorrência do pagamento de indenização por avaria de mercadorias ocorrida durante o transporte. 2. Delimitação jurídica: quem seria o responsável pelo pagamento de honorários advocatícios em ação que teve sentença homologatória de acordo entre duas partes, sem a participação de uma terceira que havia sido inserida no polo passivo pela recorrente, autora da ação originária. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente
. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ. 5. Os honorários sucumbenciais independem de formulação de pedido expresso ou de prévio contraditório, pois decorrem de imperativo legal, pertinente aos efeitos da sucumbência e do princípio da causalidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2061482 SP 2022/0022832-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA. SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente.
Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2167954 SP 2022/0214940-9, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)
– Grifo Nosso

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1.
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)
– Grifo Nosso

Portanto, t
al
conduta atrai a incidência da norma do art. 85, §2o, do CPC, impondo-se a condenação em honorários advocatícios, ainda que a execução tenha sido suspensa posteriormente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários ad
vocatícios sucumbenciais para 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade da
justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025